Tribunal: TCU
Processo: 020.503/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2840/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.503/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alexandra de Carvalho Patricio (XXX.236.807-XX); Elza Cristina Moura (XXX.293.607-XX); Enilda Gonçalves dos Santos (XXX.586.427-XX); Kathia Simone Moura (XXX.611.717-XX); Magna Barbosa dos Santos (XXX.944.067-XX); Maria Angélica Moura (XXX.387.107-XX); Maria de Fátima Moura (XXX.373.937-XX); Priscilla Gomes Moura (XXX.233.617-XX); Simone Gonçalves Fabrício (XXX.094.807-XX); Sônia Regina da Silva Pinto (XXX.610.797-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para as providências cabíveis, que a sra. Priscilla Gomes Moura, inscrita no Cadastro Único para Benefícios Sociais, recebe pensão instituída pelo militar Manoel Moura desde 24/11/2008.